Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CARINA SILVA MACIEL DE ALMEIDA e CAROLINE SILVA DE ALMEIDA contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais (processo no 0721135-23.2021.8.07.0001) ajuizado em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade à autora. Anote-se. Cadastre-se o MP como terceiro interessado, posto que a segunda autora é incapaz. A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida à autorizar a realização de equoterapia duas vezes por semana. Ocorre que inexiste nos autos informação de que a não realização imediata da terapia prescrita pela médica assistente poderá piorar o quadro de saúde do paciente, reputa-se ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, enumerado pelo art. 300 do Código de Processo Civil como necessário ao deferimento da tutela de urgência. Com efeito, o relatório firmado pelo médico neurologista, juntado no ID 95262476, é omisso em relação à alegada urgência. Por outro vértice, o relatório de ID 95262478 foi firmado por psicóloga, afirma a necessidade de realização 'imediata', sem esclarecer adequadamente o motivo, em especial porque é contrário, nesse aspecto, ao relatório do próprio neurologista que assiste a menor. Assim, ante a ausência de demonstração do perigo de dano, a ponto de impedir o regular contraditório, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Em suas razões recursais, sustentam as autoras/agravantes que o d. juiz de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, desconsiderou a prescrição médica de dois profissionais da saúde (neurologista e psicólogo) e o diagnóstico dado à infante (paralisia cerebral). Para fins de corroborar as informações já constantes dos autos de origem, instruem o recurso com relatório médico expedido por neurologista que prescreve a necessidade imediata de equoterapia, com duas sessões semanais, para apoio ao equilíbrio e favorecimento da marcha da criança. Ressaltam, ainda, que cabe ao plano de saúde escolher as enfermidades cujo tratamento irá subsidiar, mas o tratamento em si deverá ser detalhado pelo médico assistente. Pleiteiam, por fim, a antecipação da tutela recursal para determinar que a ré/agravada custeie o tratamento de equoterapia indicado à menor e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida, confirmando a liminar concedida (ID no 27328804). Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, vislumbro a probabilidade do direito alegado, o perigo da demora, bem como a reversibilidade da medida. Isso porque, a 2a agravante é uma criança de 3 anos de idade, portadora de encefalopatia crônica não progressiva, secundária a prematuridade e hemorragia de matriz germinativa grau III, ou simplesmente paralisia cerebral, e que, em razão de seu quadro clínico, necessita de um acompanhamento multidisciplinar, tendo sido prescrita a equoterapia, com 2 sessões semanais, de forma imediata, contínua e por tempo indeterminado. Ora, a urgência do tratamento médico multidisciplinar decorre da própria situação clínica em que se encontra a 2a agravante, não se podendo perder de vista que o desenvolvimento psicomotor ocorre, sobretudo, na fase infantil, de modo que o transcurso do tempo sem as intervenções necessárias é capaz de trazer prejuízos incalculáveis a quem delas necessita. Vale dizer que, conforme já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça, “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico” e “o fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo” (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). De outro lado, resulta evidente que a medida pleiteada não se mostra irreversível, visto que, a qualquer momento, poderá a ré/agravada buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos que lhe sobrevenham. Em situações similares, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. INDICAÇÃO DE EQUOTERAPIA E TRATAMENTO DENOMINADO "CUEVAS MEDEK EXERCISE" (CME). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por criança portadora de paralisia cerebral, deferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, para "determinar que a requerida forneça o tratamento denominado EQUOTERAPIA e CUEVAS MEDEK, à autora, viabilizando o acesso aos profissionais médicos necessários à terapia, ainda que não haja credenciados, devendo, ainda, ser fornecida a quantidade de sessões recomendadas pelo profissional de medicina, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00". 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento. 3. Quanto à probabilidade do direito da autora, ora agravada, tem-se que a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS prevê, no âmbito de contratos com previsão de atendimento ambulatorial, a exemplo daquele objeto de discussão, cobertura obrigatória para consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz (art. 18, inciso III), bem como para "procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano" (art. 18, V). 4. Registre-se, em complementação, que a cobertura para procedimentos de reeducação de reabilitação física também se encontra prevista na cláusula 9a, alínea "d", do contrato de assistência à saúde firmado pelas partes. 5. A par desses termos, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise a ser realizada no curso do itinerário processual de origem, tem-se que as terapias indicadas à autora, ora agravada, enquadram-se no conceito de procedimentos de reeducação e de reabilitação física previstos tanto no art. 18, inciso V, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, quanto no contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, o que indica, neste instante, a viabilidade de sua cobertura pela operadora de plano de saúde. 6. Por outro lado, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, ora agravada, verifica-se que esse requisito decorre da possibilidade de prejuízo à evolução do seu quadro clínico, em caso de não fornecimento das terapias anteriormente mencionadas, as quais, segundo relatórios médicos apresentados na origem, consubstanciam importante mecanismo para melhoria no "aparecimento das funções motoras automáticas ausentes, promove o alongamento muscular e amplitude de movimento integrado aos exercícios". 7. Por fim, não há irreversibilidade tecnicamente relevante para inibir a concessão da tutela pelo Juízo de origem, conforme inteligência do § 3o do art. 300 do CPC, se sua própria natureza permite concluir que a reversibilidade se evidencia por pecúnia. A par de tal quadro, se verificada a presença dos requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano, não há falar em reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT, Acórdão 1350505, 07074270620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. EQUOTERAPIA. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. É indevida a recusa de cobertura securitária para o tratamento médico denominado equoterapia, fundado na ausência de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, pois compete ao plano de saúde limitar as enfermidades abrangidas pela contratação, mas não os procedimentos médicos a serem adotados. 2. É abusiva a tentativa de limitação das sessões de equoterapia ou a imposição de coparticipação quando ausente previsão contratual. 3. A recusa de cobertura do tratamento médico indispensável à reabilitação do usuário do plano de saúde é circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou o simples aborrecimento do cotidiano, por retardar o início do tratamento e a consequente reabilitação do usuário, acometido de paralisia cerebral. 4. O valor da indenização por danos morais tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, foi mantido o valor da indenização fixado na r. sentença, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma das duas autoras. 5. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT, Acórdão 1347822, 07016834120198070019, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Nesse contexto, reputo presentes os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nessa linha, pelo menos até ulterior manifestação do Colegiado, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada custeie o tratamento de equoterapia, com duas sessões semanais, para a 2a agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator